Tribunal: TJMT
Processo: 1038658-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038658-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), GONCALINA MENDES DA SILVA - CPF: 002.868.711-65 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO PINHEIRO RAMOS - CPF: 074.025.031-00 (AGRAVADO), EVANDRA SILANE RIBEIRO RAMOS DORIA - CPF: 527.979.701-44 (AGRAVADO), LINDOMAR VENTURA DE SOUSA - CPF: 603.956.561-68 (AGRAVANTE), EVANDRA SILANE RIBEIRO RAMOS DORIA - CPF: 527.979.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.890.181-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE VELHA E AMEAÇA DE ESBULHO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação possessória, sob o fundamento de haver controvérsia sobre o domínio e divergências registrais. Os agravantes alegam exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel urbano há mais de duas décadas (desde 1999), comprovada por faturas de serviços públicos e IPTU, e relatam ameaça de esbulho por parte do espólio agravado, materializada em notificação extrajudicial para desocupação em quinze dias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos para a concessão de liminar de interdito proibitório e manutenção de posse, especificamente a prova da posse e o justo receio de turbação, independentemente da discussão acerca da titularidade dominial ou de irregularidades na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3.

O ordenamento jurídico pátrio, adotando a teoria de Ihering, confere autonomia à posse (
jus possessionis
) em relação à propriedade (
jus possidendi
). Nas ações possessórias, é vedada a discussão sobre o domínio, exceto se a disputa entre as partes for baseada exclusivamente na propriedade, o que não ocorre no caso.

4.

A prova documental apresentada (faturas de água e energia de 2003/2005 e histórico de IPTU) demonstra a posse longeva ("posse velha") e o exercício de atos inerentes à propriedade pelos agravantes. O justo receio de turbação restou comprovado pela notificação extrajudicial enviada pelo agravado.

5.

A decisão de origem incorreu em equívoco técnico ao condicionar a tutela possessória à resolução de questões dominiais e registrais. A alegação de propriedade pelo espólio não obsta a proteção daquele que exerce a posse fática.

6.

A prudência e o princípio
quieta non movere
recomendam a manutenção do
status quo
fático para evitar danos irreparáveis ao direito social de moradia e à dignidade da família ocupante, devendo a situação permanecer inalterada até a instrução probatória na ação principal e na usucapião conexa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A proteção possessória prevista no art. 561 do CPC exige apenas a prova da posse e da ameaça ou ato de turbação/esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio em sede de liminar. 2. A função social da posse e a necessidade de preservação do status quo impõem a concessão de interdito proibitório quando demonstrado o exercício fático consolidado pelo tempo e o risco de autotutela pela parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 560, 561, 567 e 1.015, I; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Agravo de Instrumento 10197452920248110000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
GONÇALINA MENDES DA SILVA
e
LINDOMAR VENTURA DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. A decisão objurgada, exarada nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório Nº1009696-71.2025.8.11.0006
movida contra o
ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO PINHEIRO RAMOS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, sob o fundamento de que a controvérsia acerca do domínio e a divergência nas metragens registrais do imóvel recomendariam maior dilação probatória antes de qualquer provimento possessório.

Em suas razões recursais (Id.

326170873), os Agravantes sustentam, em síntese, que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel urbano há mais de duas décadas, conferindo-lhe função social. Aduzem que a posse remonta ao ano de 1999, estando documentalmente comprovada por faturas de serviços públicos (água e energia) e pagamento de IPTU desde o início dos anos 2000. Narram que, após o ajuizamento de ação de usucapião para regularizar o domínio, passaram a sofrer turbação por parte do Espólio Agravado, materializada em notificação extrajudicial que exigia a desocupação do bem em quinze dias. Alegam que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao vincular a tutela possessória à discussão de domínio, ferindo a autonomia do
jus possessionis
.

Pugnaram, liminarmente, pela concessão de tutela antecipada recursal para serem mantidos na posse do imóvel e, no mérito, pelo provimento do recurso. Os agravantes são beneficiários de justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 326234857.

Por meio da decisão de Id. 326415369, o recurso foi
recebido
e
deferida a antecipação da tutela recursal,
reconhecendo-se a presença dos requisitos autorizadores para a expedição de mandado proibitório em favor dos recorrentes, determinando-se a manutenção do
status quo
fático.

O Agravado (Id.

332486357), Espólio de João Pedro Pinheiro Ramos, compareceu aos autos pleiteando sua habilitação e prazo para contraminuta, o que foi deferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id.

340062351), em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
GONÇALINA MENDES DA SILVA
e
LINDOMAR VENTURA DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. A decisão objurgada, exarada nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório Nº1009696-71.2025.8.11.0006 movida contra o
ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO PINHEIRO RAMOS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, sob o fundamento de que a controvérsia acerca do domínio e a divergência nas metragens registrais do imóvel recomendariam maior dilação probatória antes de qualquer provimento possessório.

Verifica-se que o recurso é tempestivo, haja vista a interposição dentro do prazo legal após a publicação da decisão recorrida. O preparo foi dispensado, uma vez que os Agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça, benesse que ora ratifico para a fase recursal, considerando a presunção de hipossuficiência não elidida pela parte adversa. A hipótese de cabimento encontra amparo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão de tutela possessória de urgência, especificamente o interdito proibitório e a manutenção de posse, em face de ameaça perpetrada pelo titular do domínio registral.

A decisão liminar proferida nesta instância (Id. 326415369) antecipou a tutela recursal para proteger a posse dos Agravantes. Neste momento de cognição exauriente do recurso, impõe-se a confirmação daquela decisão, tornando-a definitiva, pelos fundamentos jurídicos e fáticos que passo a expor.

O ordenamento jurídico pátrio, adotando a teoria objetiva de Ihering, confere à posse autonomia em relação ao direito de propriedade. A proteção possessória, insculpida no artigo 1.210 do Código Civil e instrumentalizada pelos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil,
visa tutelar o estado de fato, a visibilidade do domínio, independentemente da titularidade formal do bem.
O artigo 561 do diploma processual estabelece como requisitos para a concessão da tutela possessória a prova da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data de tais atos e a continuação da posse, embora turbada.

No caso em apreço, a prova documental carreada aos autos é robusta e suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a posse anterior e longeva exercida pelos Agravantes. Conforme documentado nos autos, os recorrentes apresentaram comprovantes de instalação de hidrômetro datado de 2003 e faturas de energia elétrica com instalação em janeiro de 2005.

Ademais, o histórico de pagamento de IPTU corrobora o exercício de atos inerentes à propriedade — o
corpus
e o
animus
— por mais de vinte anos. Tais documentos não apenas comprovam a posse, mas qualificam-na como "posse velha", consolidada pelo tempo, o que reforça a necessidade de proteção contra investidas abruptas.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar sob o argumento de confusão nas matrículas e disputa de domínio, incorreu em equívoco ao misturar o juízo possessório (
jus possessionis
) com o juízo petitório (
jus possidendi
).

Nas ações possessórias, é vedada a discussão sobre o domínio, exceto se ambas as partes disputarem a posse com base exclusivamente na propriedade, o que não é o caso. Os Agravantes defendem sua posse com base no exercício fático continuado, enquanto o Agravado tenta retomar o bem com base em suposto direito hereditário e registral. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alegação de propriedade não obsta a manutenção da posse daquele que a exerce faticamente.

Quanto ao requisito do justo receio de turbação ou esbulho, este se encontra cabalmente demonstrado pela Notificação Extrajudicial datada de 10/09/2025. O documento, emanado de representantes do Espólio Agravado, concede prazo exíguo de quinze dias para desocupação, sob pena de medidas judiciais. Tal ato configura ameaça concreta e iminente à posse dos Agravantes, caracterizando a turbação necessária para o manejo do interdito proibitório. A ameaça possessória está suficientemente documentada a partir da notificação, evidenciando a intenção do Agravado de alterar a situação fática estabelecida há décadas, sem o devido processo legal prévio de cognição plena.

Não fosse o bastante, entendo ser mais prudente a manutenção do
status quo
, com a permanência do imóvel na posse do legítimo ocupante até a solução da lide, evitando-se modificações temerárias antes que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de responsabilidade e convicção. A retirada forçada de uma família que reside no local há mais de vinte anos, com base em uma notificação extrajudicial e em meio a dúvidas registrais, causaria danos irreparáveis ao direito social de moradia e à dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais que devem nortear a aplicação da lei processual.

A discussão em questão, na ação de Usucapião nº 1011211-49.2022.8.11.0006, interposta pelos agravantes, é justamente o exercício da posse sobre a área efetivamente por eles ocupada, como forma de aquisição originária da propriedade (área) em discussão.

A função social da posse, exercida pelos Agravantes através da moradia e manutenção do imóvel, deve prevalecer, neste momento processual, sobre o direito de propriedade nu, despido de exercício fático atual pelo Espólio. A prudência recomenda que se prestigie a situação fática consolidada no tempo (
quieta non movere
), impedindo a autotutela ou a desocupação forçada antes do trânsito em julgado da ação principal ou da conexa ação de usucapião.

A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, opera efeitos independentemente da situação registral anterior, não havendo que se falar em violação a princípios registrais ou à segurança jurídica quando presentes os requisitos legais para o seu reconhecimento.
Requisitos que serão verificados durante a instrução processual, se houve exercício exclusivo e não conflituoso da posse pelos agravantes durante todo período aquisitivo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. 2.
Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior.
3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197452920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)(Destaquei)

Portanto, tendo o agravante demonstrado a posse anterior sobre o imóvel, além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o deferimento de liminar para a expedição de mandado proibitório, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e, confirmando a tutela antecipada recursal deferida na decisão de Id. 326415369,
CONCEDER

A ORDEM DE INTERDITO PROIBITÓRIO
em favor dos Agravantes
GONÇALINA MENDES DA SILVA
e
LINDOMAR VENTURA DE SOUSA
, determinando que o Agravado se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na posse do imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os Agravantes na posse do bem até ulterior deliberação de mérito na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026